Tribunal: TJSP
Processo: 1001003-05.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. Dano moral. Caracterizado. A situação de incerteza que os adquirentes passaram supera em muito meros dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do cotidiano, mesmo porque, a questão afeta direito fundamental de moradia, colocando em risco investimentos e a segurança patrimonial da família. Verba indenizatória arbitrada

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. Dano moral. Caracterizado. A situação de incerteza que os adquirentes passaram supera em muito meros dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do cotidiano, mesmo porque, a questão afeta direito fundamental de moradia, colocando em risco investimentos e a segurança patrimonial da família. Verba indenizatória arbitrada em R$ 5.000,00.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556969
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001003-05.2019.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que são apelantes
CRISTIVANIO BARBOSA DA SILVA e DELMA CRISTINA FAUSTINO, é apelado
MARIA LUIZA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001003-05.2019.8.26.0067 -Voto no 16885
2
Apelação Cível no. 1001003-05.2019.8.26.0067
Comarca: Borborema (Vara Única).
Apelante: Cristivanio Barbosa da Silva e outro.
Apelado: Maria Luiza Construções e Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Voto no. 16.885
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. Dano moral.
Caracterizado. A situação de incerteza que os adquirentes
passaram supera em muito meros dissabores do dia a dia e
pequenos aborrecimentos do cotidiano, mesmo porque, a questão
afeta direito fundamental de moradia, colocando em risco
investimentos e a segurança patrimonial da família. Verba
indenizatória arbitrada em R$ 5.000,00.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
110/114, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial “para declarar resilido o compromisso de compra e venda do imóvel
bem como condenar a ré à repetição da quantia de R$ 6.164,00, corrigida
desde o desembolso, empregando-se a Tabela Prática de Atualização de
Débito Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e incidindo
juros moratórios de 1% ao mês, consoante aos artigos 406 e 407 do Código
Civil combinado com o artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário
Nacional, a contar da citação”.
Inconformados,
os
autores
apelaram,
postulando
indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001003-05.2019.8.26.0067 -Voto no 16885
3
Contrarrazões a fls. 123/128.
É o relatório.
É cediço que o descumprimento contratual, por si só, não
enseja reparação por danos morais.
No caso examinado, contudo, patenteado o prejuízo
extrapatrimonial sofridos pelos promissários compradores, que adquiriram o
lote no 001, quadra 0005, do Loteamento Jardim Flamboyant, pelo preço de
R$ 83.555,85, para construção de uma casa de morada, pagaram em dia as
prestações ajustadas no total de R$ 6.154,00, até que descobriram que o lote
não existia, tratando-se o local de área verde do loteamento.
É certo que a situação de incerteza que os adquirentes
passaram supera em muito meros dissabores do dia a dia e pequenos
aborrecimentos do cotidiano, mesmo porque, a questão afeta direito
fundamental de moradia, colocando em risco investimentos e a segurança
patrimonial da família.
Oportuna a transcrição dos ensinamentos de Cristiano
Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto:
“A dignidade é um valor ético, parte da própria essência
do ser humano. Por isso, ela antecede e fundamenta a ordem política,
inserindo a pessoa como protagonista do sistema jurídico em duas
dimensões: uma negativa, no sentido de evitar qualquer atentado à
necessária estima e respeito à inerente dignidade de cada ser humano; uma
positiva, determinando que o ordenamento propicie um ambiente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001003-05.2019.8.26.0067 -Voto no 16885
4
liberdades com a concessão de um mínimo invulnerável para que todos
possam desenvolver as suas aptidões e exercitar os seus fins de acordo com
condições
verdadeiramente
humanas”
(Curso
de
direito
civil:
responsabilidade civil, volume 3 / Cristiano Chaves de Farias; Nelson
Rosenvald; Felipe Peixoto Braga Netto. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo:
Atlas, 2015).
Confira-se, ainda, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“Apelação e recurso adesivo. Compra e venda.
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido
de indenização por danos morais e materiais
proposta por compromissário comprador de imóvel
em construção. Inadimplemento contratual. Imóvel
não entregue pela construtora no prazo avençado.
Sentença que decretou a rescisão do contrato,
determinou a restituição dos valores despendidos
pelo autor e condenou a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais (aluguel) e multa
contratual. Decisão que merece reforma, não
havendo razão para condenação da construtora a
pagar aluguel ou multa pela não entrega do imóvel,
posto que o que o autor deseja é a rescisão
contratual, com devolução do que pagou. Reforma
também no que tange à indenização dos danos
morais, caracterizados no caso. Precedentes. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001003-05.2019.8.26.0067 -Voto no 16885
5
atraso na entrega da obra da casa própria acarreta
mais do que mero desassossego; na verdade,
importa em dano mora in re ipsa. Sentença
reformada. Apelos da ré e recurso adesivo do autor
providos
em
parte.”
(Apelação
no
0005065-81.2010.8.26.0565,
Relator
Cesar
Ciampolini, dj. 11/03/2014).
Em relação ao valor da indenização, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça tem posição sedimentada de que deve ser fixado com
proporcionalidade e razoabilidade, considerando os fatores do caso em
debate. Nesse sentido: “recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e
às peculiaridades de cada caso” (AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).
Assim, é de se concluir que a quantia de R$ 5.000,00
bem indeniza o prejuízo dos autores sem causar enriquecimento indevido,
além de estar de acordo com o entendimento desta Câmara.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para condenar a ré a pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a contar da data do
julgamento em segundo grau (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001003-05.2019.8.26.0067 -Voto no 16885
6
mora a partir da citação (artigo 405 do CC).
Vencida, suporta a apelada as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 12% do valor da
condenação, na forma do artigo 85, §§ 2 o e 11, do Código de Processo Civil.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR